Tribunal: STF
Processo: RHC 267900
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO ESTABELECIDO NO ART. 4º DO  DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. RECORRENTE BENEFICIADO COM COMUTAÇÃO DE PENA EM DECRETO ANTERIOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Abilio Loureiro Querido da Silva, assistido pela Defensoria Pública do Paraná, em 16.12.2025, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, na sessão virtual de 27.11.2025 a 3.12.2025, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 983.152/PR, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.
O caso
2. Consta do processo que, em 30.9.2024, o juízo da Vara de Execuções Penais, Medidas Alternativas e Corregedoria dos Presídios da comarca de Curitiba/PR concedeu ao recorrente comutação da pena. 
3. A Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, em 17.1.2025, deu provimento ao Agravo de Execução Penal n. 4004539-18.2024.8.16.4321, interposto pelo Ministério Público estadual, para afastar a comutação de pena prevista no Decreto presidencial
n. 11.846/2023 ao recorrente. Esta a ementa do acórdão do Tribunal paranaense: 
“DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO DE PENA EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (AGRAVO) PROVIDO, REFORMANDO A DECISÃO AGRAVADA. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu ao reeducando a comutação da pena com base no Decreto Presidencial nº 11.846/2023, apesar de já ter sido beneficiado anteriormente por outros Decretos. O representante do Ministério Público requer a reforma da decisão, alegando que a comutação é vedada para aqueles que já obtiveram o benefício anteriormente, conforme disposto no art. 4º do referido Decreto. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível conceder nova comutação de pena ao reeducando que já foi beneficiado anteriormente por comutações de penas com base em Decretos Presidenciais anteriores. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O reeducando já foi beneficiado anteriormente com comutação de pena, o que é vedado pelo art. 4º do Decreto Presidencial
nº 11.846/2023. 
4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Paraná confirma a impossibilidade de nova comutação para aqueles que já receberam o benefício anteriormente. 
IV. DISPOSITIVO 
5. Recurso conhecido e provido, reformando a decisão agravada” (fl. 8, e-doc. 10). 

4. Em 20.2.2025, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Paraná, impetrou-se, em favor do recorrente, o Habeas Corpus n. 983.152/PR no Superior Tribunal de Justiça. Pediu-se a ordem para reconhecer “a ilegalidade do acórdão e conced[er] o benefício da comutação em favor do paciente, com base no Decreto nº 11.846/2023, tendo em vista que preenchidos os requisitos legais objetivos” (fl. 8, e-doc. 3). 

Em 24.2.2025, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu a liminar (e-doc. 18) e, na sessão virtual de 27.11.2025 a 3.12.2025, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com esta ementa:

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. VEDAÇÃO À CONCESSÃO DE COMUTAÇÃO SUCESSIVA. ORDEM DENEGADA. 
I. CASO EM EXAME 
1. Habeas corpus impetrado contra acórdão que reformou decisão de primeiro grau e indeferiu a comutação de pena ao paciente com base no art. 4º do Decreto n. 11.846 /2023, sob o fundamento de que o apenado já havia sido beneficiado por comutação de pena em decreto anterior. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se o art. 4º do Decreto Presidencial n. 11.846/2023 impede a concessão de comutação de pena a apenados que já tenham sido beneficiados com comutações anteriores. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O art. 4º do Decreto Presidencial n. 11.846/2023 estabelece expressamente que a comutação de pena será concedida apenas aos condenados que não tenham obtido comutações por meio de decretos anteriores até 25 de dezembro de 2023. 
4. A decisão agravada está em conformidade com o texto normativo e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que interpreta o Decreto n. 11.846/2023 como vedando a concessão de comutação de pena a quem já tenha sido beneficiado por igual benesse em decretos anteriores. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
5. Ordem denegada” (fls. 1-2, e-doc. 42). 

5. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente pretende o benefício da comutação da pena, com base no Decreto presidencial n. 11.846/2023. 

Acentua que “a matéria em discussão no presente writ versa sobre a impossibilidade de condicionar a concessão da comutação de penas fundamentada no Decreto nº 11.846/2023 à inexistência de comutações anteriores” (fl. 2,
e-doc. 50). 

Afirma que a Segunda Turma deste Supremo Tribunal, “durante a sessão virtual de 26/09/2025 a 03/10/2025, no julgamento do RHC 260.120/PR, sob relatoria do Ministro Edson Fachin, decidiu de forma unânime por rever sua jurisprudência anterior e admitir a comutação de penas na forma do art. 3º do Decreto nº 11.846/2023 mesmo àqueles que já tiveram comutações anteriormente concedidas” (fl. 3, e-doc. 50).

Sustenta, sobre o Decreto presidencial n. 11.846/2023, que, “enquanto o artigo 4º, caput, do Decreto estabelece como requisito para a comutação não ter o apenado obtido o benefício anteriormente, o artigo 3º, § 2º, expressamente prevê que a pessoa que teve a pena anteriormente comutada terá a nova comutação calculada sobre o remanescente da pena ou sobre o período de pena cumprido”
(fl. 5, e-doc. 50).

Salienta que “a interpretação restritiva gera um conflito aparente de normas que afronta o princípio da legalidade, previsto no artigo 5º, XXXIX, da Constituição Federal, o qual veda a criação de restrições a direitos fundamentais. Ao regular a comutação de penas, o Decreto nº 11.846/2023 não pode restringir o acesso ao benefício de forma mais gravosa do que a lei o faz” (fl. 7, e-doc. 50).

Pede provimento do recurso para “deferir a concessão de comutação das penas ao [recorrente], nos termos do Decreto Presidencial nº 11.846/2023”
(fl. 7, e-doc. 50).

O Ministério Público do Paraná apresenta contrarrazões, pedindo desprovimento do recurso (e-doc. 66). 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.

7. Em 17.1.2025, no julgamento do Agravo de Execução Penal
n. 4004539-18.2024.8.16.4321, o Tribunal de Justiça do Paraná deu provimento ao recurso ministerial e afastou a comutação de pena concedida antes ao recorrente pelo juízo da execução penal, nestes termos:
“Trata-se de agravo em execução interposto pelo representante do Ministério Público contra decisão do juízo executório que deferiu o incidente de comutação de pena ao agravado Abilio Loureiro Querido da Silva, com fundamento no § 2º art. 3º do Decreto Presidencial
nº 11.846 /2023, ainda que beneficiado anteriormente por outros Decretos (mov. 239.1/SEEU). Inconformado, o representante do Órgão Ministerial interpôs o presente recurso de agravo em execução. Em suas razões recursais (mov. 243.2/SEEU), pleiteia, em síntese, a reforma da decisão que concedeu a comutação da pena com base no Decreto Presidencial nº 11.846/2023, em razão do apenado já ter sido beneficiado com comutação anterior. (...)
Da análise dos autos de execução penal nº 0005720-46.2013.8.16.0009, verifica-se que o apenado ABILIO LOUREIRO QUERIDO DA SILVA encontra-se cumprindo a pena total de 36 (trinta e seis) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em razão de condenação em 08 (oito) processos criminais, sendo em sua maioria crimes contra o patrimônio (furto e roubo), conforme relatório da situação processual executória. (...)
O Decreto Presidencial nº 11.846/2023, em seu art. 4º, dispõe que ‘concede-se comutação às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que atendam aos requisitos estabelecidos neste Decreto e que não tenham, até 25 de dezembro de 2023, obtido as comutações por meio de Decretos anteriores, independentemente de pedido anterior’.
Nesta esteira, tem-se que o reeducando já foi agraciado anteriormente com 09 (nove) incidentes de comutação de pena com base nos Decretos Presidenciais nº 5.295/2004 (incidente 13121053); nº 5.620/2005 (incidente 13121061); nº 5.993/2006 (incidente 13121072); nº 6.294/2007 (incidente 13121076); nº 6.706/2008 (incidente 13121083); nº 7.046/2009 (incidente 13121093); nº 7.873 /2012 (incidente 15133674); nº 8.172/2013 (incidente 15133726) e
nº 8.615/2015 (incidente 11199061), conforme se verifica da aba ‘Incidentes Concedidos’. (...)
Conclui-se, portanto, que o óbice contido no art. 4º do Decreto Presidencial nº 11.846/2023, em consonância com a jurisprudência desta Corte, veda a concessão de nova comutação da pena, haja vista o que o reeducando já foi anteriormente agraciado pelo benefício da comutação de pena.
Portanto, dou provimento ao recurso ministerial, para o fim de reformar a decisão proferida pelo Juízo da execução, em razão do reeducando ABILIO LOUREIRO QUERIDO DA SILVA não fazer jus à concessão da benesse” (fls. 9-11, e-doc. 10). 

8. No julgamento do Habeas Corpus n. 983.152/PR, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça denegou a ordem e manteve a decisão do Tribunal estadual, fundamentando que “o acórdão impugnado não destoa
da jurisprudência desta Corte, que já decidiu que o Decreto Presidencial
n. 11.846/2023, em seu artigo 4º, veda expressamente a concessão de comutação de pena a quem já foi contemplado em decretos anteriores” (fl. 3, e-doc. 39). 

9. No inc. XII do art. 84 da Constituição da República, dispõe-se que “compete privativamente ao Presidente da República: (...) conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei”.

10. Em 22.12.2023, no exercício da competência privativa conferida pelo inc. XII do art. 84 da Constituição, o Presidente da República concedeu indulto natalino e comutação de penas pelo Decreto
n. 11.846/2023.

No art. 1º do Decreto n. 11.846/2023, o Presidente da República determinou o rol de crimes que não permitem concessão de indulto coletivo e comutação de penas a pessoas nacionais e migrantes:

“Art. 1º  O indulto coletivo e a comutação de penas concedidos às pessoas nacionais e migrantes não alcançam as que tenham sido condenadas:
I - por crime hediondo ou equiparado, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;
II - por crime de tortura, nos termos do disposto na Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997;
III - por crime previsto na Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, exceto quando a pena aplicada não for superior a quatro anos;
IV - por crime previsto na Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;
V - pelos crimes previstos nos art. 312 a art. 319 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, exceto quando a pena aplicada não for superior a quatro anos;
VI - por crime previsto na Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989;
VII - pelos crimes previstos nos art. 149 e art. 149-A do
Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 – Código Penal;
VIII - por crime previsto na Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1956;
IX - por crime previsto na Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986, exceto quando a pena aplicada não for superior a quatro anos;
X - por crime previsto na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, exceto quando a pena aplicada não for superior a quatro anos;
XI - por crimes definidos no Decreto-Lei nº 1.001, 21 de outubro de 1969 – Código Penal Militar, que correspondam aos delitos previstos nos incisos I a X e XII a XVII;
XII - por crime previsto na Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, atribuído a pessoa jurídica;
XIII - por crime contra o Estado Democrático de Direito de que tratam os art. 359-I a art. 359-R do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 – Código Penal;
XIV - por crimes de violência contra a mulher constantes na Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, na Lei nº 13.718, de 24 de setembro de 2018, na Lei nº 14.192, de 4 de agosto de 2021, na Lei nº 14.132, de 31 de março de 2021, e na Lei nº 13.641, de 3 de abril de 2018;
XV - por crime previsto na Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013, e no art. 288-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 – Código Penal;
XVI - pelos crimes previstos nos art. 239 a art. 244-B da Lei
nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente; e
XVII - por crime de tráfico ilícito de drogas, nos termos do disposto no caput e no § 1º do art. 33, nos art. 34 a art. 37 e no art. 39 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006”.

No art. 3º do Decreto n. 11.846/2023, o Presidente da República concedeu comutação da pena, nestes termos:
“Art. 3º  Concede-se a comutação da pena remanescente, aferida em 25 de dezembro de 2023, de um quarto, se não reincidentes, e de um quinto, se reincidentes, às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade, não beneficiadas com a suspensão condicional da pena e que até a referida data tenham cumprido um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes, e que não preencham os requisitos estabelecidos neste Decreto para receber o indulto.
§ 1º  O cálculo será feito sobre o período de pena cumprido até 25 de dezembro de 2023, se o período de pena cumprido, descontadas as comutações anteriores, for superior ao remanescente.
§ 2º  A pessoa que teve a pena anteriormente comutada terá a nova comutação calculada sobre o remanescente da pena ou sobre o período de pena cumprido, nos termos do disposto no caput e no § 1º deste artigo, sem necessidade de novo requisito temporal e sem prejuízo da remição prevista no art. 126 da Lei nº 7.210, de 1984”.

Pelo art. 4º do Decreto n. 11.846/2023, concede-se comutação de pena às pessoas que preencham os requisitos previstos nesse ato normativo, com ressalva de impossibilidade de comutação de pena àquelas que tenham sido beneficiadas por decretos anteriores, até 25.12.2023:
“Art. 4º  Concede-se comutação às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que atendam aos requisitos estabelecidos neste Decreto e que não tenham, até 25 de dezembro de 2023, obtido as comutações por meio de Decretos anteriores, independentemente de pedido anterior.
Parágrafo único.  Não é possível utilizar de forma cumulativa o tempo de pena para as hipóteses de comutação de que tratam os art. 3º e art. 4º”. 

11. Como fundamentado pelo Tribunal de Justiça do Paraná, “o reeducando já foi agraciado anteriormente com 09 (nove) incidentes de comutação de pena com base nos Decretos Presidenciais nº 5.295/2004 (...);
nº 5.620/2005 (...); nº 5.993/2006 (...); nº 6.294/2007 (...); nº 6.706/2008 (...);
nº 7.046/2009 (...); nº 7.873/2012 (...); nº 8.172/2013 (...) e nº 8.615/2015”
(fl. 10, e-doc. 10), e “o óbice contido no art. 4º do Decreto Presidencial
nº 11.846/2023, em consonância com a jurisprudência desta Corte, veda a concessão de nova comutação da pena” (fl. 11, e-doc. 10).
Na espécie vertente, foi demonstrada pelo Tribunal estadual e mantida pelo Superior Tribunal de Justiça a ausência de requisito objetivo exigido para comutação de pena. Anotou-se que o recorrente tinha sido beneficiado com comutações de pena em decorrência de decretos presidenciais anteriores, cuja vedação está expressa no art. 4º do Decreto n. 11.846/2023. 

Este Supremo Tribunal reconhece a ausência de constrangimento ilegal quando a decisão refere-se a requisitos previstos no decreto presidencial no qual regulamentada a comutação de penas. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO ESTABELECIDO NO ART. 4º DO DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. RECORRENTE BENEFICIADO COM COMUTAÇÃO DE PENA EM DECRETO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC
n. 263.029-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4.12.2025).

“RECURSO ORDINÁRIO – CONVERSÃO – HABEAS CORPUS. Considerada a envergadura da ação, no que voltada à preservação da liberdade de ir e vir, cabível é receber, como habeas corpus, recurso ordinário inadmissível. COMUTAÇÃO – REQUISITOS – DECRETO – ATENDIMENTO – AUSÊNCIA. Não atendidos requisitos previstos no Decreto do Presidente da República, mostra-se inviável o reconhecimento da comutação” (RHC n. 141689, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021).

No mesmo sentido, por exemplo, as seguintes decisões: RHC
n. 267.410/PR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13.1.2026, e RHC n. 261.887/PR, Relator o Ministro Flávio Dino. 

12. Não se demonstra ilegalidade manifesta ou teratologia nos acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Paraná e pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, sendo idônea a fundamentação pela impossibilidade de concessão de comutação de pena ao recorrente no caso em espécie, em razão do não cumprimento do requisito previsto no art. 4º do Decreto presidencial n. 11.846/2023. 

13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 3 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora